Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-93.2014.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000153-93.2014.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: NESTOR FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALFREDO SEABRA LINS MOREIRA, TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. MODIFICAÇÃO CONTRATUAL SEM ANUÊNCIA DO FIADOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida oriunda de contrato bancário no qual figurou como fiador originalmente, mas não anuiu à posterior rerratificação contratual que incluiu novos garantidores e modificou o contrato. A sentença reconheceu a inexistência do débito, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fiador permanece responsável por obrigação contratual posteriormente modificada sem sua anuência expressa; (ii) determinar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiança é contrato de interpretação restritiva, de modo que quaisquer alterações no contrato principal exigem anuência expressa do fiador, sob pena de exoneração da garantia.

A ausência de assinatura do autor na escritura de rerratificação contratual afasta a possibilidade de responsabilização por obrigações novas ou modificadas, inclusive pela inclusão de novos garantidores.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo, dada a ofensa à honra e à reputação do consumidor.

A indenização por danos morais deve cumprir função reparatória e pedagógica, devendo ser fixada com base no método bifásico, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de compensação mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, inexistindo insurgência da parte autora.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 12%, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação nº 0000153-93.2014.8.05.0077
,
em que figuram como

apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e como

apelado NESTOR FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença
prolatada
, tudo conforme as razões constantes do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)